Tribunal: TJES
Processo: 0002453-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002453-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA EM APELAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DOLO ESPECÍFICO. SIGILO DA FONTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar sentença que havia absolvido sumariamente o acusado por atipicidade da conduta, determinando o regular prosseguimento da instrução criminal. A denúncia imputa ao embargante, em tese, a prática dos crimes de calúnia, difamação e perseguição, com fundamento em reiteradas publicações jornalísticas e postagens em redes sociais que atribuíam condutas criminosas e fatos desonrosos à então Procuradora-Geral de Justiça e a um Promotor de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer que as manifestações atribuídas ao réu ultrapassam os limites da liberdade de expressão e de imprensa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do dolo específico nos crimes imputados; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegação relativa ao sigilo das fontes; e (iv) definir se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão que determinou o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

4.
Não há contradição no acórdão que reconhece que a liberdade de expressão e de imprensa não possui caráter absoluto
e pode ceder diante de elementos concretos indicativos de abuso.

5. Publicações que contêm afirmações concretas, de cunho acusatório, e não meramente opinativo, justificam o prosseguimento da ação penal para apuração sob o crivo do contraditório.

6.
A existência de decisões proferidas em outros processos, fundadas em contextos fáticos distintos
, não impede a análise individualizada da controvérsia nem vincula o órgão julgador à mesma conclusão.

7. O acórdão apreciou a alegação relativa ao dolo específico ao registrar que a linguagem pejorativa empregada e a reiteração das publicações revelam possível
animus
ofensivo, a ser definitivamente apurado na instrução probatória.

8. A verificação conclusiva do elemento subjetivo do tipo demanda dilação probatória, sendo inadequado exigir, nessa fase processual, juízo definitivo sobre a intenção do agente.

9.
A discussão acerca do sigilo das fontes
mostra-se prematura quando o acórdão apenas autoriza o regular prosseguimento da instrução criminal, sem impor qualquer ordem de revelação de fontes jornalísticas.

10. A decisão embargada enfrenta de forma suficiente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação pormenorizada sobre todos os argumentos deduzidos pela parte.

11.
O prequestionamento dispensa a menção nominal a todos os dispositivos legais invocados
quando a matéria jurídica é efetivamente analisada pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002453-67.2022.8.08.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE
: JACKSON RANGEL VIEIRA
(AC)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) EMBARGANTE: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A, VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por
JACKSON RANGEL VIEIRA

em face do v. Acórdão (id. 18355258) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a absolvição sumária do réu e determinar o regular prosseguimento da instrução criminal.

O embargante sustenta (id. 18549971), em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o embargante pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e perseguição (
stalking
).

A acusação baseia-se em reiteradas publicações jornalísticas e postagens em redes sociais que imputavam condutas criminosas (corrupção e prevaricação) e fatos desonrosos à então Procuradora-Geral de Justiça e a um Promotor de Justiça.

O juízo de primeiro grau absolveu sumariamente o réu por atipicidade da conduta. O Ministério Público apelou, sustentando a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificariam a instrução criminal.

Este Colegiado deu provimento ao apelo, entendendo que as expressões utilizadas ultrapassavam os limites da crítica jornalística, sugerindo dolo de ofender e exigindo a apuração sob o crivo do contraditório

Passo, agora, a análise dos aclaratórios.

Conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em análise, verifica-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

Quanto a
alegada contradição com precedentes e omissão sobre a liberdade de expressão
, o embargante sustenta que o acórdão ignora decisões anteriores desta Corte que garantiram sua absolvição em contextos similares.

No entanto, inexiste a contradição apontada. A decisão colegiada foi clara ao consignar que a liberdade de expressão e de imprensa não é um direito absoluto.

O v. Acórdão fundamentou-se em elementos concretos dos autos, destacando que as publicações continham "
afirmações concretas, de cunho acusatório e não meramente opinativo
".

A existência de julgados em outros processos, com molduras fáticas distintas, não vincula o magistrado de forma a impedir a análise individualizada de cada lide. O que houve foi o reconhecimento de que,
neste caso específico
, os indícios de crime contra a honra são suficientes para o prosseguimento da ação penal.

Em relação a alegada

omissão quanto ao dolo específico
, o v. acórdão embargado expressamente registrou que a "
linguagem pejorativa e a reiteração das publicações revela possível dolo específico
". Foi enfatizado que a verificação definitiva do
animus
do agente depende da instrução probatória, momento em que a ampla defesa será exercida.

No que se refere
ao sigilo das fontes
, o argumento defensivo é prematuro. O provimento do apelo visou apenas permitir o início da fase de provas. Não houve, no acórdão, qualquer ordem para revelação de fontes, mas sim a conclusão de que acusações graves e sem comprovação mínima imediata exigem o devido processo legal.

Assim, resta claro que a decisão embargada apreciou de maneira fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da questão, sendo desnecessário responder detalhadamente a cada questionamento quando as razões de decidir são suficientes para suportar a conclusão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios,
rediscutir matéria já apreciada
, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

Dou a matéria por prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não acolher os Embargos de Declaração.